Tribunal: TJBA
Processo: 8179125-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179125-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DANIELE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO CADASTRAL, DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO E CONDENAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PLEITO DE REDUÇÃO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da cobrança que ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

2. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, seja consumerista ou não, o ônus da prova recai sobre o réu, porque a parte autora não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido, a quem cabe comprovar a existência do débito.

3. No caso em testilha, a autora trouxe à colação comprovante de pagamento do débito na data de seu vencimento.

4. A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa).

5. No tocante ao valor da indenização fixada a título de danos morais, é consabido que o arbitramento efetuado pelo julgador deve ter, ao lado da função reparatória, cuja baliza é a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), a função inibitória, de modo que não importe em injustificado enriquecimento para a parte, mas também que não perca sua função de desestímulo de condutas análogas.

6. Consideradas tais modulares, o valor arbitrado pelo Juízo singular figura-se adequado aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade e não destoa dos valores fixados por esta Corte em casos semelhantes.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8179125-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
.
e como apelada
DANIELE SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.